Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GUARÁ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRAÇA DO PAGAMENTO. FORO DO LUGAR DO PROTESTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. É competente para a execução de Duplicata Mercantil o local da praça do pagamento constante do título ou do domicílio do comprador, como expõe o art. 17 da Lei 5.474/1968. 1.1. No caso de duplicata protestada, considera-se o foro do lugar do protesto, pois é o lugar onde deveria ter sido efetivado o pagamento.
2. De acordo com a Resolução 15 de 4 de novembro de 2024, a qual dispõe sobre a instalação da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, ficou excluído de sua competência territorial as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX), permanecendo de competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Tratando-se de competência relativa, não pode o magistrado, antes mesmo da triangularização da relação processual e de ofício, declinar o processo, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Incumbe à parte interessada alegar em preliminar de contestação a incompetência relativa, se assim lhe convier, nos moldes do art. 337, II, do Código de Processo Civil. Prevalece o princípio da perpetuatio jurisdicionis.
4. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.